Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-20.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015109-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (EMBARGANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (EMBARGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1015109-20.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Embargante:
Weliton Soares de Toledo

Embargada:
Eva Dias de Freitas.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO – CLAUSULA 5ª DO CONTRATO – INVALIDADE - MATÉRIA DISCUTIDA EM AUTOS APARTADOS - CONTRADIÇÃO – DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO - INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1015109-20.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Embargante:
Weliton Soares de Toledo.

Embargada:
Eva Dias de Freitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Weliton Soares de Toledo
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para o fim de determinar o desbloqueio do numerário constrito, à mingua do decurso do prazo para quitação voluntária do débito ou oposição de embargos à execução.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque reconheceu a nulidade da decisão que converteu a execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, determinando a reabertura do prazo para pagamento, mas foi omissa quanto à validade da citação realizada por mera intimação do advogado.

Diz que o acordão ao determinar a reabertura do prazo não esclarece se a citação realizada, por meio de intimação do advogado, seria considerada valida para fins de contagem do prazo.

Segue questionando a nulidade da citação que se deu por mera intimação do advogado.

Discorre sobre a necessidade de suspensão do trâmite da execução, na forma do §1º do art. 919 do CPC, em razão da impossibilidade de se determinar o valor exato do débito discutido.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 228816675, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1015109-20.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Embargante:
Weliton Soares de Toledo

Embargada:
Eva Dias de Freitas

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que o v. condutor ao determinar a reabertura do prazo ao executado não esclarece se a citação realizada, por meio de intimação do advogado, seria considerada válida para fins de contagem do prazo, além de questionar a nulidade da Clausula 5ª do contrato, e a necessidade de suspensão do processo de execução na origem.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

Deveras, o voto condutor cingiu-se apenas em determinar o desbloqueio do numerário mantido cautelarmente constrito na origem pelo juiz
a quo
,

fundamentado no fato de que a conversão da modalidade de execução de quantia incerta para quantia certa,

torna indevida a manutenção da constrição do valor bloqueado, porque

ainda não efetivada a citação do executado após a conversão do rito, e por isso, não inaugurado o prazo para o devedor

quitar voluntariamente

ou opor embargos à execução, o que é imprescindível ao reconhecimento da mora e adoção de medidas constritivas.

Agora a citação do executado, cabe ao juiz singular, de acordo com o procedimento da execução por quantia certa, previsto nos artigos 824 a 830 do CPC, havendo previsão expressa no art. 829 do CPC, da necessidade de nova citação da parte executada.

Lado outro quanto à nulidade de clausula contratual e a necessidade de suspensão do tramite da execução, na forma do §1º do art. 919 do CPC, em razão da impossibilidade de se determinar o valor exato do débito discutido, são matérias que refogem os contornos restritos dos embargos de declaração atinente à analise de erro, omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada,

e não é a via adequada ao julgamento do inconformismo da parte.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024